Tribunal: STM
Processo: 7000667-68.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. EXECUÇÃO (INDULTO, ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022). CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. DECISÃO MAJORITÁRIA. INDULTO. COMPETÊNCIA. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Deve ser sanado o erro material no Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000 para que as informações nele discrepantes sejam conformadas ao que consta no Extrato da Ata da Sessão Ordinária de Julgamento de 1º/6/2023. 2. O STM tem firmado entendimento majoritário pela constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. É competência privativa do Presidente da República a concessão de indulto, tendo ele poder discricionário para estabelecer, por conveniência e oportunidade, os critérios para a concessão do benefício. Inteligência do art. 84, XII, da CF/1988. 3. O Decreto, em seu art. 7º, estabelece os crimes aos quais é vedada a aplicação do indulto, destacando-se, de forma genérica, os crimes hediondos, os praticados mediante ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra mulher, dentre outros previstos em legislação extravagante. O Embargado foi condenado pelo crime de abandono de posto, não havendo impedimento para a concessão do indulto. 4. Uma interpretação extensiva das regras do decreto do indulto em prejuízo do Réu seria incompatível com os princípios dos Direitos Penal e Constitucional. Precedentes. Embargos Infringentes acolhidos apenas para a correção do erro material. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000667-
68.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MAICK VINICIOS FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO; POR
MAIORIA, DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
Nº 11.302/22, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA QUE DECLARAVAM,
INCIDENTALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
Nº 11.302/2022, POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 5º, "CAPUT", E INCISO XLVI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, AFASTANDO SUA APLICAÇÃO AO
PRESENTE CASO. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO
RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE, PELA
CONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO DISPOSITIVO. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO E DE NULIDADE E, POR MAIORIA, DECIDIU,
MANTIDA A DECISÃO E A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO,
TÃO-SOMENTE SANAR O ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS
AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000210-36.2023.7.00.0000,
PARA QUE AS INFORMAÇÕES NELE DISCREPANTES SEJAM
CONFORMADAS AO QUE CONSTA NO EXTRATO DA ATA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE 1º/6/2023. OS MINISTROS LEONARDO
PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA REFORMAVAM O
ACÓRDÃO PARADIGMA E MANTINHAM NA ÍNTEGRA A DECISÃO DO JUÍZO
DE ORIGEM, QUE NEGAVA A CONCESSÃO DE INDULTO EM FAVOR DO
RECORRIDO MAICK VINICIOS FERREIRA. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (REVISOR) E LEONARDO PUNTEL FARÃO DECLARAÇÕES DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000667-68.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MAICK VINICIOS FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. EXECUÇÃO
(INDULTO,
ART.
5º
DO
DECRETO
Nº
11.302/2022).
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
INDULTO.
COMPETÊNCIA.
PRESIDÊNCIA
DA
REPÚBLICA.
DISCRICIONARIEDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
VEDAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS
PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Deve ser sanado o erro material no Acórdão proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000 para que as
informações nele discrepantes sejam conformadas ao que consta no Extrato da
Ata da Sessão Ordinária de Julgamento de 1º/6/2023.
2. O STM tem firmado entendimento majoritário pela constitucionalidade do
art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. É competência privativa do Presidente da
República a concessão de indulto, tendo ele poder discricionário para
estabelecer, por conveniência e oportunidade, os critérios para a concessão do
benefício. Inteligência do art. 84, XII, da CF/1988.
3. O Decreto, em seu art. 7º, estabelece os crimes aos quais é vedada a
aplicação do indulto, destacando-se, de forma genérica, os crimes hediondos, os
praticados mediante ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência
doméstica e familiar contra mulher, dentre outros previstos em legislação
extravagante. O Embargado foi condenado pelo crime de abandono de posto,
não havendo impedimento para a concessão do indulto.
4. Uma interpretação extensiva das regras do decreto do indulto em prejuízo
do Réu seria incompatível com os princípios dos Direitos Penal e
Constitucional. Precedentes.
Embargos Infringentes acolhidos apenas para a correção do erro material.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358659 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso; por maioria, em declarar a
constitucionalidade do art. 5º do decreto nº 11.302/22; no mérito, por unanimidade, em
acolher os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado; e, por maioria, mantida a
decisão e a fundamentação do Acórdão embargado, tão-somente sanar o erro material no
acórdão proferido nos autos do recurso em sentido estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000,
para que as informações nele discrepantes sejam conformadas ao que consta no extrato da ata
da Sessão Ordinária de Julgamento de 1º/6/2023.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar opôs os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000210- 36.2023.7.00.0000, que, por maioria, rejeitou a preliminar
arguida, de ofício, pelo Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, de declaração incidental
de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e, no mérito, por maioria, deu
provimento ao Recurso defensivo para, reformando a Decisão recorrida, conceder indulto a
MAICK VINICIOS FERREIRA, nos termos do art. 5º c/c o art. 8º ambos do Decreto nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022, e, consequentemente, declarar a extinção da punibilidade
do Sentenciado, na forma do inciso II do art. 123 do CPM.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
acolhiam a preliminar e declaravam, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts. 2º e 5º, "caput" e inciso XLVI, da Constituição
Federal de 1988, afastando sua aplicação ao presente caso e, por consequência, determinavam
o prosseguimento da execução penal em desfavor do recorrente MAICK VINICIOS
FERREIRA.
O
MINISTRO
JOSÉ
BARROSO
FILHO
(Relator)
declarava
a
inconstitucionalidade, entretanto modulava seus efeitos para casos futuros ainda não
ajuizados.
O Ministro Presidente Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na forma do art. 69, inciso I, do RISTM, declarava inconstitucional o mencionado
dispositivo.
Os Ministros LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA conheciam e negavam provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública
da União, para manter, na íntegra, a decisão recorrida.
A respectiva Declaração de Voto Vencido, da lavra do Exmo. Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL, está fundamentada, em síntese, nos seguintes argumentos (Evento
59 do Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000):
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358659 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...]
O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado pelo Presidente
da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão judicial, ultrapassa
os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e viola o dever de
observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade, também denominado
controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão julgador, seja ele singular ou
colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato normativo com a Constituição Federal,
tratando-se de modalidade de controle repressivo de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da Constituição, a fim de
assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais ao indivíduo e à
sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por controle concentrado,
na qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face da Constituição, mas de forma abstrata.
Nesta, incumbe à Corte Suprema o seu julgamento, por meio das seguintes ações: Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).
As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo impugnado desde o seu
nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para todos os Poderes e órgãos da
Administração Pública.
Nesse conspecto, convém observar que o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/22 já é
objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
Na referida ADI, de maneira semelhante ao que propõe a PGJM, a PGR postulou à Suprema
Corte a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do dispositivo inquinado e,
quanto ao mérito, que seja declarado inconstitucional o art. 5º, caput, e parágrafo único do
Decreto, por violação a dispositivos da Constituição Federal e do ADCT.
A Ação Direta foi distribuída ao Min. Roberto Barroso, que, em 25/5/2023, considerando a
relevância matéria e o seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica,
adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando, em sequência, as
providências legais para a submissão do julgamento da cautelar diretamente pelo Tribunal,
encontrando-se o feito, portanto, no curso de diligências.
Destarte, considerando que, até o presente julgamento deste Recurso, ainda não houve
pronunciamento decisional da Suprema Corte no controle abstrato da norma impugnada, o
qual vinculará todas as instâncias do Poder Judiciário, nos incumbe proceder a análise da
constitucionalidade pelo controle difuso, o qual, eventualmente, trará repercussão apenas
inter partes da relação processual, desde que, obviamente, seja atendido o quórum
estabelecido no art. 97 da Constituição Federal para o afastamento da constitucionalidade do
ato normativo.
No que concerne ao dispositivo que ora se impugna por eiva de constitucionalidade, assim
dispõe:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358659 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato
relativa a cada infração penal.

Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade, abstração e
impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da própria Constituição Federal (art.
84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito ao controle judicial pelos
controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites constitucionais
para a validade do indulto, mormente porque o perdão abrangeu inúmeros tipos penais, cujas
penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência de cumprimento de
lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se à abolitio criminis.
(...)
Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários crimes militares
dispostos no CPM serão inquinados de impunidade se o Poder Judiciário entender pela
aplicação irrestrita do dispositivo impugnado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, sem nenhuma exigência quanto a lapso
temporal mínimo de cumprimento como requisito objetivo, tampouco a exigência de requisito
subjetivo, sem diferenciar o sentenciado primário do reincidente e também não considerar, no
caso do concurso de crimes, a pena concretamente aplicada na Sentença, mas a de cada crime
isoladamente, o art. 5º ampliou em demasia o instituto de clemência estatal, estabelecendo tão
somente que o montante de pena abstratamente prevista não seja superior a 5 (cinco) anos.
Assim está a ignorar o vasto alcance a crimes graves previstos no Código Penal Militar, tal
como o crime do caput art. 195 do CPM, pelo qual foi condenado o ora Recorrente.
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares deixam de ser
executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de validar a
norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de critérios
mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e equipara-se à
abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de tipos penais, em
clara ofensa à separação de poderes.
Em que ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao
Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do indulto,
embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
Reforça-se que o dispositivo questionado ampliou de forma excessiva e desproporcional o
indulto natalino ao deixar de estabelecer lapso temporal mínimo de cumprimento de pena
para sua concessão e ao deixar de adotar como limite para a sua concessão um montante total
de pena concretamente aplicada na sentença, o que transformou o indulto em instrumento de
promoção da impunidade.
Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a abstratamente cominada, o
Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu verdadeira abolitio criminis, usurpando a
prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito Penal (art. 62, §
1º, b, CF/88) e violando frontalmente o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358659 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fixação em abstrato da pena é realizada pelo legislador quando do exercício da sua
atribuição típica, sendo vedado, ao Presidente da República, no exercício de função atípica, se
apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito sancionador dos
tipos penais (ou seja, despenalizando condutas abstratamente eleitas pelo Congresso Nacional
como criminosas).
Portanto, não pairam dúvidas de que, num Estado Democrático de Direito comprometido com
a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana e os direitos humanos e fundamentais,
seja no plano interno, seja perante a comunidade internacional, a prerrogativa presidencial de
anistiar e indultar, além de não absoluta, não pode, em hipótese alguma, alcançar crimes, que,
além de configurarem graves violações de direitos humanos e fundamentais, afrontem decisões
emanadas de Tribunais Internacionais.
Destarte, não pode o dirigente máximo do Executivo, acreditado pela sociedade, desnaturar o
instituto do indulto, balizador do poder punitivo estatal e garantidor da humanidade das
penas, em prejuízo da própria sociedade que o legitimou sob o manto protetor do princípio da
separação dos poderes.
A violação da segurança das pessoas com a prática dos crimes indultados não pode deixar de
ser considerada na reflexão sobre direitos humanos. Nesse sentido a Declaração Universal
dos Direitos Humanos da ONU estabelece, em seu artigo 3º, que “Todo indivíduo tem direito à
vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Por seu turno, a Constituição da República também
estampa, em seus artigos 6º, caput, e 144, a segurança como um direito da coletividade e que
necessita, por óbvio, ser sopesado quando da análise da concessão de indulto, sobretudo
quando se preveem benefícios de largo espectro, como no caso vertente.
Quando, de forma indiscriminada e desproporcional, o art. 5º do Decreto 11.302/22 abrange
mais de uma centena e meia de crimes, aí incluídos, por exemplo, delitos militares e variados
outros, fomentando a impunidade de indivíduos que atentaram contra os valores
salvaguardados pelo Direito Castrense, bem como pela sociedade como um todo, esvazia a
finalidade de proteção e valorização da vítima almejada pela Constituição, implicando
renúncia imotivada e graciosa ao ius puniendi estatal em benefício de criminosos e em
prejuízo das vítimas e da sociedade em geral.
Não obstante, o dispositivo inserto no art. 5º do Decreto acaba por esvaziar em demasia o
objeto da política criminal nacional, especialmente no que se refere aos crimes militares e às
infrações penais com pena inferior a 5 (cinco) anos.
Nesse prisma, não há justificativa constitucional ou convencional minimamente válida ou
factual para a permanência do artigo 5° do Decreto n° 11.302/2022 no Ordenamento Jurídico
pátrio, motivo pelo qual deve ser extirpado do sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme noticiado na página da internet MP/SP em 29/5/2023, o Pleno do
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo já se pronunciou a respeito do dispositivo ora
impugnado, nos autos da Execução penal 742/23 e declarou, de forma unânime, a
inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto Presidencial 11.302/2022, deixando
anotado o Relator Ênio Luiz Rossetto, que:
‘No Estado Democrático de Direito há prevalência do interesse público e social na
manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social, daí a especificidade e
relevância do Direito Penal Militar, cujas das normas incriminadoras protegem os princípios
de Hierarquia e disciplina restringindo os integrantes das instituições militares de exercerem
certos direitos políticos e sociais.’
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da convivência das liberdades
públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa, especialmente na seara penal, deve
constituir-se em atividade vantajosa para os membros da sociedade, eis que impõe um ônus a
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358659 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

todos os cidadãos, estejam eles recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da ameaça de
punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao poder que lhe é
conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À vista disso, necessário se faz
a análise equitativa dos princípios e direitos fundamentais a fim de preservar a harmonia dos
Poderes e do sistema jurídico, sem descurar das garantias fundamentais a que faz jus toda a
coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os princípios basilares
estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na hierarquia e na disciplina.
Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 viola os
arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, razão pela qual deve
ser declarado inconstitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, incidentalmente, a inconstitucionalidade do
art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts. 2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da
Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao presente caso.
Nesse conspecto, com as devidas vênias aos posicionamentos divergentes, entendo que a
Decisão recorrida está acertadamente fundamentada, não havendo que falar em aplicação do
indulto aos beneficiados pela suspensão condicional da pena.
Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do Decreto Presidencial nº
11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido o perdão natalino,
consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da seguinte forma:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I. penas restritivas de direitos;
II. penas de multa; e
III. pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.

De forma correta, o Juízo responsável pela fiscalização das condições impostas para
concessão do benefício da suspensão condicional da pena demonstrou o caráter subsidiário
do sursis em relação às penas restritivas de direito, assentando que conceder indulto para os
sursitários e negá-lo às pessoas submetidas a penas alternativas é subversivo à ordem do
sistema penal brasileiro.
Outrossim, segundo a jurisprudência majoritária, o sursis da pena tem natureza jurídica de
política criminal, a fim de permitir à pessoa condenada por infrações consideradas de menor
gravidade, a suspensão do cumprimento de sua reprimenda, evitando o encarceramento.
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido, beneficiar o
Recorrente uma segunda vez com outro instituto também de politica criminal que traz em si a
mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o esvaziamento desta
política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a concessão do sursis e
também do indulto.
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358659 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que, conforme se extrai do art. 13 do Decreto em debate, o objetivo do indulto
volta-se aos condenados em cumprimento de pena privativa de liberdade, conforme dispõe o
seu art. 13:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal
previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao
Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução,
preferencialmente por meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do
caput do art. 4º da Lei nº 12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas que
satisfaçam os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino de que trata
este Decreto.

Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto provocará o
esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar da União,
pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem penas
máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar
consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face da
inevitável sensação de impunidade.
Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº 11.302/22 ao caso dos
autos, eis que o Recorrente foi beneficiado pela suspensão condicional da pena (sursis), não
sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos incisos I e II do art. 8º do referido
Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício do sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso interposto pela
defesa, para manter, na íntegra, a Decisão recorrida, proferida pela Juíza Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do Processo de Execução de Pena nº 7000323-
95.2021.7.02.0002, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Em suas razões recursais, a PGJM, inicialmente, aponta um erro material no
Acórdão embargado, nos seguintes termos:
“Preambularmente, observa-se a existência de erro material na ementa e acórdão lavrado
nos autos do aludido recurso, em relação à Decisão prolatada pelo colendo Plenário, pois foi
tomada por maioria de votos, tanto na matéria preliminar quanto na de mérito, e não de
forma unânime, conforme consta na INFORMAÇÃO Nº 3233471/2023 (evento 51) e também
no EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 01/06/2023 (evento 52).”
Quanto ao mérito, pleiteia a PGJM a reforma do Acórdão proferido nos autos
do Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000 para que prevaleça o voto
vencido proferido pelo Ministro Alt Esq LEONARDO PUNTEL.
Argumentou, ainda, a PGJM, em síntese:
“Portanto, o regramento contido no artigo 5º do Decreto 11.302/2022, de 22 de dezembro de
2022, revela-se de patente inconstitucionalidade, por clara ofensa aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena, ao conceder
o perdão da pena, de forma genérica, aos crimes com pena inferior a cinco anos, notadamente
porque em tempos de combate à criminalidade não se mostra crível que tal clemência perdure
em total descompasso com a política penal pátria, cuja atribuição de legislação sobre crimes,
penas e execução penal compete ao poder legislativo, e não data vênia ao Poder Executivo.
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358659 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passada a questão preliminar, quanto ao mérito, percebe-se que o instituto da suspensão
condicional do processo, previsto na Lei nº 9.099/95, mencionado no inciso III do artigo 8º do
Decreto 11.302/22, sequer há pena a ser indultada, ou seja, não há justificativa plausível para
o perdão de pena inexistente, ou seja, o inciso III do artigo 8º do aludido Decreto deve ser
interpretado de forma extensiva e também abarcar a suspensão condicional da pena (sursis),
pois em casos tais há pena imposta ao final do processo, cujo cumprimento é suspenso.”

Ao final, requereu a PGJM “o conhecimento e provimento dos Embargos
Infringentes, para reformar o Acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000210-36.2023.7.00.0000, para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art.
5º do Decreto nº 11.302/2022, bem como reformar o acórdão para negar provimento ao
recurso da DPU para manter na íntegra a Decisão do Juízo de origem que negava a
concessão de indulto em favor do recorrido MAICK VINICIOS FERREIRA.” (Evento 1).
Por Despacho proferido em 16/8/2023, admiti os Presentes Embargos de
Nulidade e Infringentes do julgado. (Evento 5).
Em impugnação aos presentes Embargos (Evento 9), a DPU pugnou pela sua
rejeição, para que seja mantido o Acordão embargado, pelos seus próprios fundamentos.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório
VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela
PGJM, contra Acórdão proferido por esta Corte nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000210-36.2023.7.00.0000, que, por maioria, rejeitou a preliminar arguida, de ofício, pelo
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, de declaração incidental de inconstitucionalidade
do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e, no mérito, por maioria, deu provimento ao Recurso
defensivo para, reformando a Decisão recorrida, conceder indulto a MAICK VINICIOS
FERREIRA, nos termos do art. 5º c/c o art. 8º ambos do Decreto nº 11.302, de 22 de
dezembro de 2022, e declarou a extinção da punibilidade do sentenciado, na forma do inciso
II do art. 123 do CPM.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente, quanto ao erro material na Ementa e no Acórdão lavrados no
Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000, considerando as informações
constantes do extrato da ata da Sessão Ordinária de Julgamento de 1º/6/2023 (evento 52), tem
razão a PGJM, devendo ser corrigido o Acórdão embargado neste particular.
Baseia-se o Recurso da PGJM no voto vencido do Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL, que, preliminarmente (ex officio), declarava, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e, no mérito, conhecia e negava
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358659 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a
decisão recorrida.
A Declaração de Voto Vencido na qual se apoia o Embargante, em síntese,
argumenta que o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 viola os limites constitucionais para a
validade do indulto, considerando que o perdão teria abrangido tipos penais, cujas penas
foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência de cumprimento de lapso
qualquer de cumprimento da reprimenda. Sustenta, ainda, que a vedação prevista no art. 8º do
Decreto nº 11.302/22 deveria ser aplicada ao caso dos autos, uma vez que o ora Embargado
fora beneficiado com o “sursis” e não seria razoável vedar o indulto para as hipóteses dos
incisos I e II do art. 8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados com “sursis”.
Razão não assiste à PGJM. Senão, vejamos.
O Acórdão embargado bem registrou os debates do Plenário desta Corte acerca
da preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, do Decreto
nº 11.302/2022, arguida, de ofício, pelo Ministro Alte Esq Leonardo Puntel:
“Naquela ocasião, o e. Min. Leonardo Puntel arguiu, de ofício, a preliminar de declaração
incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022, por entender
que a aludida norma violou os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, bem como os princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, devendo, portanto,
ser afastada a sua aplicação no caso concreto.
(...)
Entretanto, após a exposição do voto da e. Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, os Ministros desta Corte, em sua maioria, acompanharam os fundamentos expostos
pela Magistrada, por entenderem que o Decreto de Indulto é um ato de clemência, de
prerrogativa constitucional, conferido ao Presidente da República, que pode ser editado
conforme os critérios de conveniência e de oportunidade, sem que isso implique qualquer
ofensa ao princípio da separação dos Poderes estatuído no art. 2º da CF/1988.
Adiante, também, sopesaram o fato de os artigos questionados nas ADIs nºs 7.330 e 7.390,
propostas pelo Procurador-Geral da República, não se refletirem nos delitos militares ora
objetos dos presentes feitos, a uma porque na primeira ação foram questionados o art. 6º,
caput, e seu parágrafo único, bem como o art. 7º, § 3º, todos do referido Decreto de Indulto; a
dois, pelo fato de as elementares dos tipos em análise e julgamento, não se revestirem de grave
ameaça, ou de violência..”
Esta Corte tem firmado entendimento, ainda que majoritário, pela
constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, considerando que, nos termos do
art. 84, XII, da Constituição Federal de 1988, é competência privativa do Presidente da
República a concessão de indulto, tendo ele, por conseguinte, poder discricionário para
estabelecer, por conveniência e oportunidade, os critérios para a concessão do benefício.
De outro lado, deve ser reconhecido que o Decreto em questão, em seu art. 7º,
estabelece, de forma explícita, os crimes aos quais é vedada a aplicação do indulto,
destacando-se, de forma genérica, os crimes hediondos, os praticados mediante ameaça ou
violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra mulher, dentre outros
previstos em legislação extravagante.
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358659 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que o Embargado foi condenado pela pratica do crime previsto
no art. 195 do CPM (abandono de posto), não haveria qualquer obstáculo, no caso em tela,
para a concessão do indulto.
Ademais, convém destacar que uma interpretação extensiva das regras do
decreto do indulto em prejuízo do Réu seria algo incompatível com os princípios dos Direitos
Penal e Constitucional.
Como exemplos jurisprudenciais de recentes julgados desta Corte, em casos
semelhantes, podem ser citados os seguintes arestos:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONCESSÃO DE INDULTO.
INCONFORMISMO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO OCORRÊNCIA. USO,
PORTE OU GUARDA DE ENTORPECENTE. PENA ABAIXO DE CINCO ANOS.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
O
PERDÃO
NATALINO.
MANIFESTAÇÃO POLÍTICA. PRERROGATIVA ESPECÍFICA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. DECRETO QUE NÃO ADMITE INTERPRETAÇÕES. DESPROVIMENTO
DO RECURSO DO PARQUET CASTRENSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO
QUE RECONHECEU O BENEFÍCIO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) Da mesma forma,
merece ser rechaçada a tese levantada, ex officio, de declaração incidental da
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto presidencial nº 11.302/2022, uma vez que a
margem discricionária que espelha as razões de conveniência e de oportunidade conferidas
ao Presidente da República para fins de concessão de indulto não pode ser revista pelo Poder
Judiciário. Preliminar rejeitada por maioria. No mérito, claro está que o atual Decreto
Presidencial, ao contrário dos anteriores de mesma natureza, inovou no ordenamento jurídico
ao retirar a exigência de cumprimento de parte da pena como requisito para se fazer jus ao
indulto natalino. O Chefe do Poder Executivo, valendo-se de tal prerrogativa constitucional,
listou, taxativamente, no Decreto nº 11.302/22 em vigor, as hipóteses em que não cabe a
concessão desse benefício. Sendo assim, em que pesem os argumentos expedidos pelo Órgão
Ministerial, a Decisão que concedeu o indulto deve ser mantida in totum porque, além de
estar em conformidade com o Texto Constitucional e com o art. 5º do referido Decreto
Natalino, o crime de uso, porte ou guarda de substância ilícita não consta do rol de delitos
que proíbe a concessão, conforme elencado no art. 7º e no art. 8º, ambos da mesma Norma
Presidencial. Recurso do MPM improvido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos). (RSE nº
7000328-12.2023.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento:
24/08/2023).

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. INCONFORMISMO DO PARQUET DAS
ARMAS. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER
TANTUM
DO
ART.
5º
DO
DECRETO
Nº
11.302/2022.
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA
CF/88. ATO DE CLEMÊNCIA COM VIÉS POLÍTICO. CRITÉRIOS ADOTADOS À LUZ
DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA PRESIDENCIAL. PRINCÍPIOS DA
HIERARQUIA
E
DA
DISCIPLINA
INCÓLUMES.
DIREITO
À
BENIGNIDADE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. DESPROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO POR
MAIORIA. I - O indulto é ato de clemência, de competência privativa do Chefe do Poder
Executivo Federal, com assento no art. 84, inciso XII, da Carta Magna. No exercício desse
múnus constitucional, o Presidente da República possui liberdade de convicção para
determinar quais requisitos objetivos e subjetivos serão exigidos e examinados, em cada caso
concreto, para a concessão do beneplácito, à luz de critérios de conveniência e de
oportunidade. II - Não merece guarida a alegação ministerial de que o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 afronta os princípios da segurança jurídica, isonomia e individualização da
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358659 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena, todos preceitos constitucionais caros ao Estado Democrático de Direito. III - Com
exceção da vedação contida no art. 5º, XLIII, da CF/88, que afasta do alcance do indulto
alguns tipos penais específicos, o ordenamento jurídico pátrio não estabelece quaisquer
limites à atuação normativa do Chefe do Poder Executivo, nesse assunto. IV - A concessão de
indulto pelo Presidente da República é ato discricionário com nítido viés de política
criminal, sendo esta a mens legis pretendida pelo legislador constituinte, quando consignou à
citada autoridade tal prerrogativa, sob o pálio constitucional. V - Há precedentes desta Corte
reconhecendo a constitucionalidade do referido dispositivo, a fim de manter incólume sua
aplicação, no âmbito desta Justiça Especializada. VI - Preliminar rejeitada por maioria. VII -
No caso em comento, o sentenciado foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção,
por incorrer no previsto no art. 187 do CPM, tendo sido agraciado com o sursis, pelo prazo de
2 (dois) anos. VIII - À luz do estabelecido no Decreto em apreço, infere-se que o apenado
satisfaz ao requisito delineado no art. 5º, haja vista a pena máxima em abstrato cominada
para o crime previsto encontrar-se aquém dos 5 (cinco) anos. Ademais, o tipo penal em
questão não corresponde a nenhum dos delitos mencionados nos incisos I a V do art. 7º do
Decreto em questão, não se encaixando no que dispõe o inciso VII do mesmo dispositivo. IX -
Recurso desprovido in totum. Decisão por maioria. (Grifos nossos). (RSE nº 7000432-
04.2023.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA. Julgamento:
17/08/2023).

Por fim, deve ser sanado o erro material no Acórdão proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000 para que as informações nele
discrepantes sejam conformadas ao que consta no Extrato da Ata da Sessão Ordinária de
Julgamento de 1º/6/2023 (Evento 52 do RSE), cujo trecho pertinente segue transcrito:
“Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU, EM PRELIMINAR LEVANTADA
DE OFÍCIO PELO MINISTRO LEONARDO PUNTEL, REJEITAR A DECLARAÇÃO
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/2022. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA ACOLHIAM A PRELIMINAR E DECLARAVAM, INCIDENTALMENTE, A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022, POR
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 5º, "CAPUT", E INCISO XLVI DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, AFASTANDO SUA APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO E, POR
CONSEQUÊNCIA, DETERMINAVAM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
PENAL EM DESFAVOR DO RECORRENTE MAICK VINICIOS FERREIRA. O
MINISTRO
JOSÉ
BARROSO
FILHO
(RELATOR)
DECLARAVA
A
INCONSTITUCIONALIDADE, ENTRETANTO MODULAVA SEUS EFEITOS PARA
CASOS FUTUROS AINDA NÃO AJUIZADOS. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART.
69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE, QUE
DECLARAVA
INCONSTITUCIONAL
O
MENCIONADO
DISPOSITIVO.
EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A DECISÃO
RECORRIDA, CONCEDER INDULTO A MAICK VINICIOS FERREIRA, NOS
TERMOS DO ART. 5º C/C O ART. 8º AMBOS DO DECRETO Nº 11.302, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2022 E, CONSEQUENTEMENTE, DECLARAR A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO, NA FORMA DO INCISO II DO ART. 123 DO
CPM. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
DECISÃO RECORRIDA. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL FARÁ DECLARAÇÃO
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358659 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI.”
Pelo exposto, acolho os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, tão-
somente para, mantida a decisão e a fundamentação do Acórdão embargado, sanar o erro
material no Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-
36.2023.7.00.0000 para que as informações nele discrepantes sejam conformadas ao que
consta no Extrato da Ata da Sessão Ordinária de Julgamento de 1º/6/2023.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001358659v10 e do código CRC fbab9169.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 11/3/2024, às 9:47:0
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358659 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000667-68.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MAICK VINICIOS FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
dos presentes Embargos; e, acompanhando a maioria, pela declaração de constitucionalidade
do art. 5º do Decreto nº 11.302/22, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No
mérito, também acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, votei para, mantida a
decisão e a fundamentação do Acórdão embargado, tão somente sanar o erro material no
Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000,
para que as informações nele discrepantes sejam conformadas ao que consta no Extrato da
Ata da Sessão Ordinária de Julgamento de 1º/6/2023, nos termos do Voto proferido pelo
Ministro Relator Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar contra Acórdão proferido por este Tribunal nos autos do Recurso em
Sentido Estrito n° 7000667-68.2023.7.00.0000 que, reformando a Decisão recorrida,
concedeu Indulto a MAICK VINICIOS FERREIRA, nos termos do art. 5º c/c o art. 8º, ambos
do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, e, consequentemente, declarou a extinção
da punibilidade do Sentenciado, na forma do inciso II do art. 123 do CPM.
O Acórdão embargado, publicado no DJe em 14 de julho de 2023, restou assim
ementado, in verbis (Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000/STM, evento
62, ACOR1):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 516, ALÍNEA L, E ART. 518, AMBOS DO CPPM.
CONHECIMENTO. DECISÃO DE NÃO CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO.
IMPOSSIBILIDADE ATENDER PRESSUPOSTOS CONTIDOS NA LEGISLAÇÃO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL
MILITARES.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
REFORMA
DO DECISUM. ATO DE CLEMÊNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ATO
ADMINISTRATIVO
DISCRICIONÁRIO.
OBSERVÂNCIA
ÀS
LIMITAÇÕES
CONSTITUCIONAIS E TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS RATIFICADAS
PELA
REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO
BRASIL
SOBRE
DIREITOS
HUMANOS.
JUDICIÁRIO. EXAME DA LEGALIDADE. OFENSA AOS INSTITUTOS DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES. PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
I. O Indulto é ato de clemência, de competência privativa do chefe do Poder do Executivo,
previsto no art. 84, inciso XII, da Carta Magna.
II. O rol previsto no art. 8º do Decreto em comento é taxativo, e não exemplificativo, porque se
assim conviesse à autoridade administrativa, estaria discriminado, de forma clarividente.
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358789 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. O critério adotado pela autoridade máxima do Executivo é discricionário, observando-se
a oportunidade e a conveniência; o rol taxativo proibitivo à extensão do benefício do Indulto,
nesta última norma administrativa, já foi objeto de alcance quando da edição do Decreto nº
9.246, de 21 de dezembro de 2017, o qual se aplicava à pessoa que teve a pena privativa de
liberdade substituída por restritiva de direitos, bem como àqueles que tivessem sido
beneficiados com a suspensão condicional do processo.
IV. O Decreto, logo, é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou interpretação extensiva
no presente processo, para fins de adequar o decreto de indulto à legislação penal ou
processual, ao sistema penal carcerário, à política criminal, seria adentrar a esfera da
competência privativa do Presidente da República, violando o princípio da separação dos
Poderes, estatuído no art. 2º da Lei Maior.
V. Provimento ao Recurso. Decisão Unânime .
Assim, pugna a Procuradoria-Geral da Justiça Militar a prevalência do Voto
Vencido proferido pelo Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL para que seja
declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, bem
como reformar o Acórdão para negar provimento ao Recurso da Defensoria Pública da União
para manter na íntegra a Decisão do Juízo de origem, que negava a concessão de indulto em
favor do recorrido MAICK VINICIOS FERREIRA.
No que toca à preliminar para que seja reconhecida, incidentalmente, via
controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, aponto que esta
Corte já se manifestou acerca da matéria e firmou o entendimento majoritário da perfeita
constitucionalidade do dispositivo legal.
O Indulto é instituto previsto no texto constitucional como manifestação de
indulgência soberana do Chefe de Estado. Assim, os critérios de conveniência e de
oportunidade são a ele reservados, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara de
mérito. De fato, a Corte Constitucional vem entendendo ser possível a realização de controle
de constitucionalidade tão somente em casos de evidentes teratologias.
Cediço que a Constituição da República não estabelece qualquer exigência para
a sua aplicação, deixando em aberto ao Presidente da República, que é representante da
vontade popular, a faculdade de escolha dos critérios para a concessão do Indulto.
Assim, embora o Decreto Presidencial de concessão de Indulto seja ato
emanado do poder público e sujeito ao controle material de constitucionalidade, não cabe ao
Poder Judiciário invadir a competência do Poder Executivo tão somente por discordar dos
critérios adotados pelo Presidente da República, devendo fazê-lo apenas em caso de
teratológica violação a princípios ou a regras constitucionais.
Importante ressalvar que o Indulto não se confunde com lei penal, tratando-se
de instituto de caráter coletivo, com abrangência concreta e limitada. Desse modo, ele atende
a uma política criminal oriunda tão somente do Poder Executivo, com o objetivo de tratar a
realidade social daquele momento específico, não podendo tratar sobre disposições passadas
ou futuras.
Quanto à tese da Procuradoria-Geral da Justiça Militar de que o Indulto seria
inconstitucional por:
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358789 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"clara ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da
individualização da pena, ao conceder o perdão da pena, de forma genérica, aos crimes com
pena inferior a cinco anos, notadamente porque em tempos de combate à criminalidade não se
mostra crível que tal clemência perdure em total descompasso com a política penal pátria,
cuja atribuição de legislação sobre crimes, penas e execução penal compete ao poder
legislativo, e não data vênia ao Poder Executivo."
O tema é pacífico nesta Justiça Militar da União, conforme se observa dos
seguintes julgados:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
INDULTO NATALINO. CONCESSÃO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/2022. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. PERDÃO PRESIDENCIAL.
CRIMES MILITARES. TESES DO RECORRENTE. PRINCÍPIOS. SEPARAÇÃO DOS
PODERES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SEGURANÇA PÚBLICA. HIERARQUIA.
DISCIPLINA. VIOLAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. SURSIS. REQUISITOS.
PREENCHIMENTO. SANÇÃO. ATÉ 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. CONCESSÃO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CRITÉRIOS DE
CONVENIÊNCIA
E
DE
OPORTUNIDADE.
MANIFESTAÇÃO
POLÍTICA.
INTANGIBILIDADE JUDICIAL. CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O Plenário do STM, reiteradamente, tem
declarado a constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, sendo mantida,
portanto, a sua aplicação no âmbito desta Justiça Especializada. Preliminar de
inconstitucionalidade incidental rejeitada por maioria. 2. O Presidente da República, nos
termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal/1988, detém competência privativa
para decretar o indulto natalino, o que inclui a fixação de seus requisitos e a definição da
sua extensão, a partir de critérios de conveniência e de oportunidade. Essa
discricionariedade, positivada no patamar constitucional e exercida nos limites previstos,
não pode ter o seu alcance reduzido pelo Poder Judiciário. 3. Embora inexista lapso
temporal mínimo de cumprimento da reprimenda ou outro critério de ordem pessoal, o
referido Decreto Presidencial nega o indulto natalino aos condenados cuja pena máxima em
abstrato, para o crime imputado, seja superior a 5 (cinco) anos, reafirmando o rigor legal no
tocante às pessoas (culpadas) sujeitas à segregação da sociedade em razão de seus crimes. 4.
Nessa perspectiva, o mencionado critério objetivo impede a concessão da clemência
presidencial aos condenados por delitos graves, ainda que tenham cumprido parcialmente a
pena aplicada. 5. O indulto deve ser concedido ao condenado por posse de entorpecente ou
substância de efeito similar — art. 290, caput, do CPM. Como fundamento, esse delito militar,
com pena máxima cominada de até 5 (cinco) anos de reclusão, foi abrangido pelo art. 5º, e a
referida extinção da punibilidade não encontra óbice no art. 7º, ambos do Decreto nº
11.302/2022. 6. O art. 8º do referido Decreto relacionou taxativamente as situações
impeditivas de extensão do indulto, sem ressalvar a suspensão condicional da pena. Esse
silêncio eloquente, por consequência lógica, proíbe a interpretação extensiva ou a integrativa
com o fim de excluir os sursitários da clemência constitucional. Além disso, a concessão do
benefício ao condenado que cumpre regularmente o período de prova também encontra
amparo no Princípio da Proporcionalidade. 7. Recurso ministerial conhecido, por
unanimidade, e não provido majoritariamente. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000623-49.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 26/10/2023, Data de Publicação: 10/11/2023)
No mesmo sentido, temos os seguintes julgados: RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 7000154-03.2023.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 26/10/2023, Data de Publicação: 09/11/2023;
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358789 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000516-05.2023.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 21/09/2023, Data
de Publicação: 27/10/2023).
Ademais, a Constituição Federal de 1988 não veda a concessão de Indulto a
crimes militares, o Código Penal Militar possui expressamente tal instituto, em seu art. 123,
inciso II, como causa extintiva de punibilidade.
Embora exista, de fato, a possibilidade de diversos juristas e operadores do
direito entenderem dessa maneira acerca da generalidade do referido Decreto, é necessário
que o Poder Judiciário não ultrapasse os critérios de conveniência e de oportunidade do
Presidente da República (ainda que deles discorde), com um entendimento jurisprudencial de
inconstitucionalidade reflexa, sob pena de estar agindo em rechaçado ativismo judicial que
resulte, na verdade, em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Nesse sentido, é
importante destacar que a análise do requisito do art. 5º do Decreto n° 11.302/22 é tão
somente de mérito, não havendo inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal está analisando a
constitucionalidade do art. 6º, caput, e parágrafo único, e do art. 7°, § 3º, do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022. No entanto, a própria Decisão liminar monocrática que
suspendeu a aplicação do referido dispositivo, assim ressalvou, no item 6 da Ementa da ADI
7330/DF, proferida pela eminente Ministra ROSA WEBER
(...) 6. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADI 5.874/DF, assentou, de forma
expressa, a possibilidade de o Poder Judiciário analisar a constitucionalidade do decreto de
indulto, inviável tão somente exame quanto ao mérito, entendido nesse contexto como o juízo
de conveniência e oportunidade do Presidente da República.
Dessa forma, é vedada qualquer consideração que se refira aos critérios de
conveniência ou de oportunidade, ressaltando-se que a Inconstitucionalidade alegada na ADI
n° 7330/DF assenta-se em questões que extrapolam a mera conveniência ou oportunidade,
pois questiona o fato de que o referido dispositivo destina-se a um grupo específico de
pessoas, o que, de fato, não é permitido pela Constituição, que atribui caráter coletivo ao
instituto do Indulto.
Ademais, questiona que a natureza do crime deve ser aferida na data do decreto,
e não de seu cometimento (como estipulou o Decreto), e impossibilidade de que o Indulto
alcance crime que a República Federativa do Brasil tenha se obrigado, por compromisso
internacional, a investigar, processar e punir eficazmente, o que não é o caso da
Inconstitucionalidade arguida no presente caso.
Cabe lembrar que o caráter coletivo é característica inerente ao Indulto, ao
passo que, por outro lado, o texto constitucional não exige qualquer condição específica à sua
concessão e muito menos a replicação dos critérios adotados por indultos anteriores. A norma
não constitui perdão generalizado, haja vista possuir critérios próprios, cabendo, tão somente,
avaliar a constitucionalidade de referidos critérios.
Nesse sentido, reputo que o fator de discrimen adotado pelo Decreto
Presidencial em seu art. 5° foi idôneo, na medida em que considerou a pena máxima
abstratamente cominada ao delito, respeitando a proibição legal sobre os tipos que a lei penal
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358789 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proíbe a concessão do Indulto.
Ademais, o art. 7º do Decreto ainda estipula um rol de outros delitos não
abrangidos pela clemência presidencial, e, ainda que deles se discorde, ao Judiciário cabe tão
somente seu cumprimento. Portanto, não há qualquer tipo de abrangência excessiva, mas sim
clara delimitação do benefício à gravidade dos crimes praticados, à semelhança do que ocorre
com uma série de institutos previstos na Lei penal.
Portanto, não cabe ao Poder Judiciário decidir se o critério adotado foi pior ou
melhor do que o de outros Decretos ou se o número de pessoas abrangidas pela clemência
deveria ser maior ou menor, pois considerações dessa espécie implicariam indevida invasão
na competência do Presidente da República e incidiria em patente ofensa ao Princípio da
Separação dos Poderes.
Ademais, volto a relembrar que, em sessão de julgamento realizada em 1º de
junho de 2023, esta Corte de Justiça já deliberou quanto à constitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/22.
Na oportunidade foram analisados os seguintes Recursos em Sentido Estrito,
ainda pendentes de Acórdão: RSE nº 7000173-09.2023.7.00.0000, RSE nº 7000135-
94.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000181-83.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000182-
68.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000196-52.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000185-
23.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000210-36.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000134-
12.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000139-34.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000145-
41.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000175-76.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000146-
26.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000220-80.2023.7.00.0000,
RSE
nº
7000195-
67.2023.7.00.0000, e RSE nº 7000183-53.2023.7.00.0000.
Nesse mote, trago o seguinte julgado que aponta o posicionamento firmado pelo
Tribunal naquela oportunidade quanto à constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/22:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. INCONFORMISMO DO PARQUET DAS ARMAS.
PRELIMINAR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM
DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CF/88. ATO DE
CLEMÊNCIA COM VIÉS POLÍTICO. CRITÉRIOS ADOTADOS À LUZ DA CONVENIÊNCIA
E DA OPORTUNIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DA NORMA PRESIDENCIAL. PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA INCÓLUMES. DIREITO À BENIGNIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
ATACADA. DESPROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO POR MAIORIA. I - O indulto é ato
de clemência, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, com assento
no art. 84, inciso XII, da Carta Magna. No exercício desse múnus constitucional, o
Presidente da República possui liberdade de convicção para determinar quais requisitos
objetivos e subjetivos serão exigidos e examinados, em cada caso concreto, para a concessão
do beneplácito, à luz de critérios de conveniência e de oportunidade. II - Não merece
guarida a alegação ministerial de que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 afronta os
princípios da segurança jurídica, isonomia e individualização da pena, todos preceitos
constitucionais caros ao Estado Democrático de Direito. III - Com exceção da vedação
contida no art. 5º, XLIII, da CF/88, que afasta do alcance do indulto alguns tipos penais
específicos, o ordenamento jurídico pátrio não estabelece quaisquer limites à atuação
normativa do Chefe do Poder Executivo, nesse assunto. IV - A concessão de indulto pelo
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358789 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Presidente da República é ato discricionário com nítido viés de política criminal, sendo esta a
mens legis pretendida pelo legislador constituinte, quando consignou à citada autoridade tal
prerrogativa, sob o pálio constitucional. V - Há precedentes desta Corte reconhecendo a
constitucionalidade do referido dispositivo, a fim de manter incólume sua aplicação, no
âmbito desta Justiça Especializada. VI - Preliminar rejeitada por maioria. VII - No caso em
comento, o sentenciado foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, por incorrer
no previsto no art. 187 do CPM, tendo sido agraciado com o sursis, pelo prazo de 2 (dois)
anos. VIII - À luz do estabelecido no Decreto em apreço, infere-se que o apenado satisfaz ao
requisito delineado no art. 5º, haja vista a pena máxima em abstrato cominada para o crime
previsto encontrar-se aquém dos 5 (cinco) anos. Ademais, o tipo penal em questão não
corresponde a nenhum dos delitos mencionados nos incisos I a V do art. 7º do Decreto em
questão, não se encaixando no que dispõe o inciso VII do mesmo dispositivo. IX - Recurso
desprovido in totum. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000432-04.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Gen Ex
LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 17/8/2023, Data de Publicação:
5/9/2023.)
Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade a ser declarada.
Ante o exposto, votei no sentido de rejeitar a preliminar de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar.
No mérito, analisando o caso, tem-se que o Sentenciado foi condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, como incurso no crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar, à pena
de 03 (três) meses de detenção, com o benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e
o regime inicial aberto, no caso de cumprimento da pena (APM nº 7000099-
60.2021.7.02.0002/SP, evento 96, SENT1).
A Defensoria Pública da União postulou, em 16 de janeiro de 2023, a concessão
do Indulto Natalino conforme estabelecido pelo Decreto nº 11.302/2022.
A Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar, por meio de Decisão proferida em 6 de fevereiro de 2023, com base no art. 8º, inciso
III, do mencionado Decreto, declarou que o Sentenciado não tem direito ao referido benefício
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000/STM, evento 1, DEC2).
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZRECUR3), pleiteando a reforma
da Decisão, para se reconhecer o benefício ao Sentenciado, com fulcro no art. 5º do Decreto
nº 11.302/2022, com a decretação da extinção da sua punibilidade que foi negado
conhecimento pelo Juízo a quo.
Julgando o Recurso em Sentido Estrito, decidiram os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão Ordinária de 01 de junho de 2023, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao
Recurso Defensivo para, reformando a Decisão recorrida, conceder Indulto ao Sentenciado,
nos termos do art. 5º c/c o art. 8º, ambos do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, e,
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358789 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequentemente, declarar a extinção da punibilidade do Sentenciado, na forma do inciso II
do art. 123 do CPM. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000/STM,
evento 62, ACOR1).
Contra essa Decisão, insurgiu-se a Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Inicialmente, em suas Razões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar aponta a
presença de erro material na Ementa e no Acórdão embargado. Esse erro está relacionado à
Decisão emitida pelo Plenário, que foi tomada por uma maioria de votos, tanto em relação às
questões preliminares quanto ao mérito, em vez de ser uma decisão unânime, conforme
evidenciado no Extrato de Ata da Sessão Ordinária de 1º de junho de 2023 (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000/STM, evento 52, EXTRATOATA1).
Concordo com a assertiva de que há, de fato, a presença de erro material na
Ementa e no Acórdão embargado. O equívoco apontado relaciona-se diretamente à natureza
da Decisão proferida pelo Plenário, a qual foi inicialmente descrita como unânime, quando,
na realidade, foi tomada por uma maioria de votos.
Ao analisar o Extrato de Ata da Sessão Ordinária de 1º de junho de 2023, torna-
se claro que a decisão em questão abrangeu tanto as questões preliminares quanto o mérito do
caso e foi resultado de uma deliberação majoritária, não unânime.
Nesses termos, a correção do erro material é não apenas pertinente, mas
essencial para assegurar a integridade e fidedignidade do processo judicial. A transparência e
a correção de eventuais imprecisões são fundamentais para a confiança na Justiça e
a retificação da Ementa e do Acórdão se apresenta como medida necessária para restabelecer
a precisão e a verdadeira natureza da decisão proferida pelo Plenário.
No mérito, pretende a Procuradoria-Geral da Justiça Militar fazer prevalecer o
entendimento constante no Voto Vencido proferido pelo Ministro Alt Esq LEONARDO
PUNTEL (Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000/STM, evento 59,
DECLARAÇÃO DE VOTO1).
O Indulto caracteriza-se como um ato de clemência do Poder Público em favor
de um Réu condenado.
O art. 84 da Constituição Federal, sobre o indulto, assim dispõe, in verbis:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos
em lei”, atribuição esta que pode ser, nos termos do parágrafo único, delegada “(...) aos
Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que
observarão os limites traçados nas respectivas delegações.
Assim, o indulto refere-se a um grupo de Sentenciados que estejam na situação
jurídica prevista no Decreto concessivo, que normalmente refere-se à duração da pena
aplicada, embora exija requisitos subjetivos (primariedade, boa conduta social etc.) e
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358789 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

objetivos (cumprimento de parte da pena, o não ter sido beneficiado anteriormente por outro
indulto, o de não ter praticado certas espécies de crimes etc.).
O Indulto pode ser total, com a extinção das penas, ou parcial, caso em que são
diminuídas ou substituídas as sanções impostas, e também pode ser concedido ao autor de
qualquer espécie de crime, inclusive aqueles que se processam por meio de Ação Penal
Privada, haja vista a Constituição da República não estabelecer limites claros com relação à
concessão.
Contudo, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, em seu art. 2º, inciso I, dispõe
que são insuscetíveis de Indulto os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. De qualquer forma, a concessão de Indulto é ato
discricionário do Presidente da República, que pode excluir do decreto crimes considerados
de gravidade mais dilatada, desde que não previstos na mencionada lei, e condenados a penas
mais severas, ainda que não se estabeleça requisitos mínimos de cumprimento de pena, pois
trata-se de juízo de conveniência e de oportunidade exclusivo do Presidente da República.
De acordo com o Decreto presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022,
nos termos do art. 5º, “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, o que se
amolda ao caso dos autos, haja vista a condenação do Réu, como incurso no art.
290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Para tal hipótese, não houve a imposição de outros requisitos, mas apenas a
discriminação das situações nas quais o indulto não se aplicaria, nos termos dos arts. 7º e
8º, in verbis:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os
crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de
25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência
doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-
C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358789 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 -
Código Penal;
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido
artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.
§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas,
ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.
§ 2º As vedações constantes das alíneas b e d do inciso III e do inciso V do caput deste artigo
não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.
§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista
no art. 6º.
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I- penas restritivas de direitos;
II- penas de multa; e
III- pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
Deve-se destacar que o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de
2022, diferentemente dos decretos anteriores de mesma natureza, não fixou o percentual
mínimo de cumprimento de pena como condição para a concessão do indulto natalino, apenas
limitando o benefício "(...) às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de
liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (...)".
Assim, é perfeitamente possível a concessão do benefício sem que o condenado
tenha cumprido sequer um dia da pena que lhe foi aplicada (tenha ou não sido beneficiado
com o sursis), uma vez que a execução da pena somente pode ocorrer após Sentença
condenatória transitada em julgado para ambas as partes.
Em 5 de novembro de 2020, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
5.874/DF, o Supremo Tribunal Federal traçou importantes preceitos acerca dos requisitos do
indulto e dos critérios de conveniência e de oportunidade para sua edição, in verbis:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE
REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER
JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM
ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o
desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado,
independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao
Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e
a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358789 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política
criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela
aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto,
que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4.
Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e
moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse
público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
improcedente.” (ADI 5874, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, publicado DJe-
265 de 05/11/2020). (Grifo nosso.)
Mantendo esse mesmo posicionamento, o Supremo Tribunal Federal, em
recente julgado monocrático proferido pelo Ministro EDSON FACHIN, assim manifestou-se
acerca, especificamente, do Decreto n° 11.302/22, in verbis:
Decisão:
1. Nestes autos, para fins de cumprimento da condenação transitada em julgado em desfavor
de Celso Alencar Ramos Jacob, foi delegada a execução do título condenatório à Vara
competente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Na origem, em sede de apelação julgada por esta Suprema Corte (num momento anterior à
restrição de foro), houve acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau pelos crimes
de falsidade de documento público majorada (art. 297, §1º, do Código Penal) e dispensa
irregular de licitação (art. 89 da Lei n. 8.666/93).
Extraída a carta de sentença (fl. 2.670), o Juízo das Execuções Penais no Distrito Federal/DF
comunicou o início do cumprimento da sanção corpórea, em regime semiaberto, com o
recolhimento do apenado no Bloco V, Ala B, do Centro de Detenção Provisória, setor
destinado “a presos vulneráveis em relação à massa carcerária” (fl. 2.683).
Posteriormente, em 5.6.2018, o Juízo delegado entendeu preenchidos os requisitos necessários
à progressão, tendo sido os autos da execução redirecionados à Vara de Execuções das Penas
em Regime Aberto no Distrito Federal - VEPERA (fls. 2.905-2.938), que, ante a inexistência
de Casa do Albergado na Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, implementou o regime
aberto para o qual progrediu o apenado em prisão domiciliar, conforme ressuma da decisão
adunada à fl. 2.865.
Diante da alegação de impossibilidade de renovar vínculos laborais precários mantidos em
Brasília/DF, uma vez que a cidade de Três Rios/RJ é o local onde o executado possui vínculos
familiares e havia recebido proposta de trabalho (fls. 3.134-3.138), após ouvido o Ministério
Público, assentei não haver óbice à transferência postulada.
Na atual fase, a defesa técnica do apenado vem requerer a extinção da pena com base no
reconhecimento do indulto natalino, fazendo-o com base no art. 5º do Decreto Presidencial n.
11.302, de 22 de dezembro de 2022 (e.Doc.337), “uma vez que preenchidos os requisitos”.
A Procuradoria-Geral da República oficia “pelo deferimento do pedido de concessão de
indulto natalino apenas quanto o delito previsto pelo artigo 89, da Lei nº. 8.666/93,
reconhecendo-se a extinção da punibilidade na forma prevista pelo artigo 107, inciso I, do
Código Penal. Mantendo-se hígida, contudo, a condenação pela prática de falsificação de
documento público”.
É o relatório. Decido.
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358789 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Princípio destacando que o indulto constitui, ao lado da anistia e da graça, manifestação
formal da indulgentia principis e atua, em nosso sistema normativo, como causa extintiva da
punibilidade (CP, art. 107, II).
Ao lado desse aspecto, cumpre salientar que o “decreto presidencial que concede o indulto
configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade” (HC 90364,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2007,
grifei).
Sendo assim, considerando o exercício da constitucional e privativa competência
presidencial, “satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a
concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em
consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o
benefício”(HC 114664, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
05/05/2015).
Em linha semelhante, concluiu o Tribunal Pleno, no julgamento da ADI 5874, finalizado
em 9.5.2019:
“Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão
da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e
moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse
público no âmbito da Justiça Criminal.”
Por racionalidade semelhante, também não cabe ao Poder Judiciário elastecer as hipóteses
de concessão de indulto. Vale dizer, se a discricionariedade do Presidente da República não
pode, sob o plano infraconstitucional, ser mitigada pelo Estado-Juiz, tampouco poderia ser
ampliada.
Embora, conforme posição majoritária desta Corte, não caiba, nesta sede, o reexame do
mérito da concessão da clemência, a implementação do indulto, naturalmente, não dispensa
a interpretação do ato emanado do Presidente da República.
Em outras palavras, dizer que não cabe ao Poder Judiciário escrutinar as razões de
conveniência da edição do ato de clemência não significa que não se atribua ao Estado-Juiz
a tarefa de, ao interpretar a norma editada pelo Presidente da República, perquirir seu
sentido e alcance, com a finalidade de delimitar, com precisão, a extensão do decreto. Nem
mais, nem menos.
Fixadas essas premissas, verifico que a defesa fundamenta o pedido de indulto no art. 5º do
Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que assim dispõe:
“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal”.
Verifico que, por razões discricionárias do Presidente da República, a concessão de
clemência alcança pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 5
(cinco) anos, independente do percentual já cumprido. (...)" . (Pet 6341 IndCom / RJ - RIO
DE JANEIRO. Relator Ministro EDSON FACHIN, Julgamento: 17/02/2023, Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n de 23/02/2023). (Grifos nosso.)
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358789 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Superior Tribunal de Justiça, de igual forma, seguiu o mesmo entendimento
com relação ao questionamento acerca do art. 5° do Decreto n° 11.302/22, em Decisão
proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Vejamos:
RtPaut no RECURSO ESPECIAL Nº 1862914 - SP (2020/0041728-4)
DECISÃO
Trata-se de pedido formulado por Zuleido Soares de Veras, aludindo ocorrência de matéria de
ordem de pública, cognoscível até mesmo de ofício, qual seja, a publicação do Decreto de
indulto natalino n. 11.302, em 22 de dezembro de 2022, que atinge a punibilidade do
recorrente, extinguindo-a (fl. 882).
Com suporte no parecer do Ministério Público Federal, inviável o reconhecimento da extinção
de punibilidade do requerente haja vista a vedação contida no art. 8º do Decreto n.
11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de
multa.
Com efeito, o requerente, após o julgamento de apelação exclusiva da defesa, restou
condenado, pela prática do crime previsto no 337-A, I e III, do Código Penal, às reprimendas
de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, por igual
período da pena principal, e a prestação pecuniária, no valor de 15 salários mínimos, ambas
destinadas a entidade a ser definida pelo juízo da execução, cumulada com a pena pecuniária
de 12 dias-multa, cada qual no montante de 1/30 do salário mínimo (fl. 895 - grifo no
original).
Outrossim, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos
elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas
regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob
pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da
República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse (HC n. 417.629/DF,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/2/2018 - grifos nosso).
Ante o exposto, indefiro o pedido, determinando a reinclusão do feito em pauta de julgamento.
(RtPaut no REsp n. 1.862.914, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/03/2023.)
Apenas com a finalidade de demostrar a questão da segurança jurídica dos
julgados, cita-se que outros Tribunais de Justiça Estaduais vêm adotando a mesma
interpretação sobre o referido dispositivo normativo, conforme infere-se dos seguintes
arestos:
Agravo em execução penal – Pedido de inconstitucionalidade incidental do artigo 5º do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022 – Não ocorrência – Indulto – Atividade exclusiva e de
conteúdo discricionário (conveniência e oportunidade) do Presidente da República – Art. 84,
XII, da CF/88 – Princípio da separação dos poderes – Precedentes – Preliminar afastada –
Mérito – Condenado por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é
superior a cinco anos – Não verificada as vedações do artigo 7º e 11, p. ún., do Decreto –
Decisão mantida – Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0003396-
03.2023.8.26.0576; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª
Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 20/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023). (Grifos nossos).
EMENTA: HABEAS CORPUS - INDULTO - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - WRIT
NÃO CONHECIDO. Não se admite Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado,
ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358789 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concessão da ordem de ofício. V.V.: O agravo em execução (art. 197, LEP) é o recurso
adequado para questionar as decisões do juízo de execução, não cabendo ao habeas corpus,
exceto quando flagrante a coação ilegal decorrente de ilegalidade da conduta, abuso de poder
ou teratologia da decisão, o que não se vislumbra no presente caso. Não há se falar em
inconstitucionalidade do Decreto nº 11.302/2022 por ofensa aos princípios da reserva legal e
separação dos poderes, já que o decreto que concede o indulto natalino é atividade
discricionária e de competência privativa do Presidente da República. O art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 concede indulto natalino às pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não supere cinco anos e, tratando-se tão somente de
adequação formal à previsão legal. Ordem concedida com determinação. (TJMG - Habeas
Corpus Criminal 1.0000.23.032593-8/000, Relatora Desembargadora Valéria Rodrigues
Queiroz , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula
em 09/03/2023). (Grifo nosso.)
Conforme se verifica dos julgados transcritos, não é permitido ao Poder
Judiciário interferir nas questões de conveniência e de oportunidade relativas à concessão do
indulto, as quais são reservadas ao crivo do Presidente da República, sob pena de violação ao
Princípio da Separação dos Poderes.
Ao julgador compete, tão somente, analisar se os requisitos para concessão do
Indulto estão presentes, ainda que discorde dos critérios adotados pelo Chefe de Estado na
edição da norma.
Desse modo, acertada está a Decisão recorrida, que concedeu o Indulto ao
Sentenciado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher parcialmente os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para,
mantidas a decisão e a fundamentação do Acórdão embargado, tão somente sanar o erro
material no Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-
36.2023.7.00.0000, para que as informações nele discrepantes sejam conformadas ao que
consta no Extrato da Ata da Sessão Ordinária de Julgamento de 1º de junho de /6/2023.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358789v22 e do código CRC 92bdf6fb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/2/2024, às 17:31:33
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358789 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000667-68.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MAICK VINICIOS FERREIRA
VOTO DIVERGENTE
A despeito do laborioso voto apresentado pelo Relator, discordo, no sentido de
acolher o presente recurso apresentado pelo Parquet das Armas para manter, na íntegra, a
Decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do Processo de
Execução de Pena nº 7000323-95.2021.7.02.0002, no Sistema Eletrônico de Execução
Unificado (SEEU). Ademais, o acolhimento também se faz imperioso para retificar o
Acórdão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000210-36.2023.7.00.0000, para que as
informações nele discrepantes sejam conformadas ao que consta no Extrato da Ata da Sessão
Ordinária de Julgamento de 1º/6/2023.
Antes, necessária a análise da preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/2022.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado
pelo Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão
judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e
viola o dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do
Brasil é parte.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade, também
denominado controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão julgador, seja ele
singular ou colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato normativo com a Constituição
Federal, tratando-se de modalidade de controle repressivo de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da Constituição, a
fim de assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais ao indivíduo
e à sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por controle
concentrado, na qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face da Constituição,
mas de forma abstrata. Nesta, incumbe à Corte Suprema o seu julgamento, por meio das
seguintes ações: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF).
As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo
impugnado desde o seu nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para todos os
Poderes e órgãos da Administração Pública.
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358512 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse conspecto, convém observar que o artigo 5º do Decreto Presidencial nº
11.302/22 já é objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
Na referida ADI, de maneira semelhante ao que propõe a PGJM, a PGR
postulou à Suprema Corte a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do
dispositivo inquinado e, quanto ao mérito, que seja declarado inconstitucional o art. 5º, caput,
e parágrafo único do Decreto, por violação a dispositivos da Constituição Federal e do
ADCT.
A Ação Direta foi distribuída ao Min. Roberto Barroso, que, em 25/5/2023,
considerando a relevância matéria e o seu especial significado para a ordem social e a
segurança jurídica, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando, em
sequência, as providências legais para a submissão do julgamento da cautelar diretamente
pelo Tribunal, encontrando-se o feito, portanto, no curso de diligências.
Destarte, considerando que, até o presente julgamento deste Recurso, ainda não
houve pronunciamento decisional da Suprema Corte no controle abstrato da norma
impugnada, o qual vinculará todas as instâncias do Poder Judiciário, nos incumbe proceder a
análise da constitucionalidade pelo controle difuso, o qual, eventualmente, trará repercussão
apenas inter partes da relação processual, desde que, obviamente, seja atendido
o quórum estabelecido no art. 97 da Constituição Federal para o afastamento da
constitucionalidade do ato normativo.
No que concerne ao dispositivo que ora se impugna por eiva de
constitucionalidade, assim dispõe:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade,
abstração e impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da própria Constituição
Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito ao controle
judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites
constitucionais para a validade do indulto, mormente porque o perdão abrangeu inúmeros
tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência
de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se
à abolitio criminis.
Nessa senda, quando do ajuizamento da ADI 7.390, a PGR listou parte dos
crimes abarcados pelo art. 5º, quais sejam:
do Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7.12.1940): homicídio culposo (art. 121, § 3º),
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, na forma simples ou
qualificada por resultado lesão corporal grave ou gravíssima (art. 122, caput e § 1º),
aborto provocado pela gestante ou por terceiro com o seu consentimento (arts. 124 e
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358512 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

126), lesão corporal simples, grave ou culposa (art. 129, caput e §§ 1 º e 6º), perigo de
contágio venéreo (art. 130), perigo de contágio de moléstia grave (art. 131), perigo
para a vida ou saúde de outrem (art. 132), abandono de incapaz, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 133, caput e § 1 º), exposição ou abandono
de recém-nascido, na forma simples ou qualificada por lesão corporal grave (art. 134,
caput e § 1 º), omissão de socorro (art. 135), condicionamento de atendimento
médicohospitalar emergencial (art. 135-A), maus-tratos, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 136, caput e § 1 º), rixa (art. 137), calúnia,
difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140), perseguição (art. 147-A), sequestro e
cárcere privado, quando cometido sem violência ou grave ameaça (art. 148, caput e §
1º), violação de domicílio (art. 150), furto simples (art. 155, caput), extorsão indireta
(art. 160), dano simples e qualificado (art. 163), apropriação indébita e apropriação
indébita previdenciária (arts. 168 e 168-A), estelionato, abuso de incapaz, induzimento
à especulação e fraudes (arts. 171 a 179), receptação simples e receptação de animal
(arts. 180, caput, e 180-A), frustração de direitos trabalhistas (art. 203), aliciamento
para fins de emigração (art. 206); violação de sepultura, destruição, subtração,
ocultação e vilipêndio de cadáver (arts. 210 a 212), importunação sexual (art. 215-A),
exposição da intimidade sexual (art. 216-B); lenocínio e tráfico de pessoas para fins de
prostituição ou outra forma de exploração sexual (arts. 227 a 230), abandono material
e entrega de filho menor a pessoa inidônea (arts. 244 e 245), perigo de desastre
ferroviário (art. 260); atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou
aéreo (art. 261), atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública (art.
265); corrupção ou poluição de água potável (art. 271), emprego de processo proibido
ou substância não permitida na fabricação de produto de consumo (art. 274), invólucro
ou recipiente de medicamentos, alimentos ou produtos terapêuticos com falsa indicação
(art. 275), venda, exposição ou depósito de substância destinada à falsificação de
produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais (art. 277), exercício ilegal de
medicina, charlatanismo e curandeirismo (arts. 282 a 284), petrechos de falsificação de
papéis públicos (art. 294), falsificação de documento particular (art. 298), falsidade
ideológica (art. 299), falso reconhecimento de firma (art. 300), identidade falsa (arts.
307 e 308), fraude em certames, processos seletivos e concursos públicos (art. 311-A),
peculato mediante erro de outrem (art. 313), emprego irregular de verbas públicas (art.
315), prevaricação (art. 319), condescendência criminosa (art. 320), advocacia
administrativa (art. 321), usurpação de função pública (art. 328), tráfico de influência
(art. 332), contrabando e descaminho (arts. 334 e 334-A), sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A), tráfico de influência em transação comercial internacional
(art. 337-C), falso testemunho e falsa perícia (arts. 342 e 343), favorecimento pessoal e
real (arts. 348 e 349), assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura
(art. 359-C), ordenação de despesa não autorizada (art. 359-0), aumento de despesa
total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura (art. 359-G), entre outros;

do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15.7.1965): divulgação de fatos sabidamente
inverídicos (fake news) em propaganda eleitoral ou no período de campanha eleitoral
(art. 323); calúnia, difamação e injúria eleitoral (arts. 324, 325 e 326); denunàação
caluniosa para fins eleitorais (art. 326-A); falsificação de documento particular,
omissão de declaração obrigatória e inserção de declaração falsa em documento
público ou particular, para fins eleitorais (arts. 349 e 350); entre outros;

da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30.9.1997): divulgação de pesquisa fraudulenta (art.
33, § 4°); arregimentação eleitoral, propaganda boca de uma, impulsionamento de
conteúdos digitais no dia das eleições (art. 39, § 5°); contratação direta ou indireta de
grupos de pessoas para emitir mensagens ou comentários na internet, ofensivos à honra
ou à imagem de candidatos (art. 57-H, § 1 º), entre outros;
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358512 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22.12.2003): posse irregular de arma de
fogo de uso permitido (art. 12), omissão de cautela (art. 13), porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido (art. 14) e disparo de arma de fogo (art. 15);

da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12.2.1998): caça ilegal (art. 29),
exportação de peles e couros de anfíbios e répteis sem autorização (art. 30), abuso e
maus-tratos a animais (art. 32), pesca em período proibido ou mediante uso de
explosivos ou substâncias tóxicas (arts. 34 e 35), destruição florestal (art. 38),
destruição ou danificação do Biorna Mata Atlântica (art. 38-A), extração ilegal de
madeira florestal (art. 39); danificação de unidades de conservação (art. 40),
provocação de incêndio florestal (art. 41), desmatamento (art. 50-A); poluição
ambiental (art. 54), pesquisa e extração ilegal de recursos minerais (art. 55), entre
outros. (Grifos no original).
Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários crimes
militares dispostos no CPM serão inquinados de impunidade se o Poder Judiciário entender
pela aplicação irrestrita do dispositivo impugnado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, sem nenhuma exigência
quanto a lapso temporal mínimo de cumprimento como requisito objetivo, tampouco a
exigência de requisito subjetivo, sem diferenciar o sentenciado primário do reincidente e
também não considerar, no caso do concurso de crimes, a pena concretamente aplicada na
Sentença, mas a de cada crime isoladamente, o art. 5º ampliou em demasia o instituto de
clemência estatal, estabelecendo tão somente que o montante de pena abstratamente prevista
não seja superior a 5 (cinco) anos. Assim está a ignorar o vasto alcance a crimes graves
previstos no Código Penal Militar, tal como o crime do caput art. 195 do CPM, pelo qual foi
condenado o ora Recorrente.
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares
deixam de ser executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de
validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de
critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e
equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de
tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
Em que ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político
conferido ao Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do
indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
Apesar de a Constituição Federal não prever expressamente outras limitações à
concessão do indulto além daquelas previstas no art. 5º, XLIII, esses limites expressos não
afastam a sujeição da indulgência presidencial ao sistema de freios e contrapesos e ao Estado
Democrático de Direito, e não excluem a necessária observância do Estado brasileiro aos
compromissos assumidos na ordem internacional. Nesse sentido, valioso citar os argumentos
expostos pela PGR na ADI 7.390, in verbis:
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358512 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções penais
aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula que atenta
contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um
determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou,
mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas todos os condenados por
crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos. A norma objeto desta ação direta de
inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional, com grave ofensa à separação de
poderes e violação de limites constitucionais à válida emanação da clemência soberana
estatal, acarretando um descriterioso desencarceramento em massa de condenados por um
amplíssimo rol de tipos penais.
O ato de indultar, sujeito como ato político que é a controle estrito pelo Poder Judiciário, não
há de desbordar do sistema republicano de freios e contrapesos vocacionado a possibilitar
maior equilíbrio na justiça criminal, assim como não pode subverter o próprio sistema de
justiça, pilares do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o indulto presidencial há de
guardar respeito aos limites sistêmicos derivados tanto da ordem constitucional interna
quanto internacional, sem que isso signifique desnaturação do seu caráter político ou
esvaziamento da competência outorgada ao Presidente da República.
(...)
O indulto, como ato soberano do Estado brasileiro, deve observar os tratados internacionais
de direitos humanos, ainda que a adesão voluntária do Brasil a esses instrumentos também
consubstancie manifestação soberana do Estado. Há de se partir da compreensão de
compatibilidade das normas constitucionais com a normatividade internacional de proteção
dos direitos humanos como uma presunção absoluta.
Reforça-se que o dispositivo questionado ampliou de forma excessiva e
desproporcional o indulto natalino ao deixar de estabelecer lapso temporal mínimo de
cumprimento de pena para sua concessão e ao deixar de adotar como limite para a sua
concessão um montante total de pena concretamente aplicada na sentença, o que transformou
o indulto em instrumento de promoção da impunidade.
Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a abstratamente
cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu verdadeira abolitio criminis,
usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito
Penal (art. 62, § 1º, b, CF/88) e violando frontalmente o princípio da separação dos poderes
(art. 2º, CF/88).
A fixação em abstrato da pena é realizada pelo legislador quando do exercício
da sua atribuição típica, sendo vedado, ao Presidente da República, no exercício de função
atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito
sancionador dos tipos penais (ou seja, despenalizando condutas abstratamente eleitas pelo
Congresso Nacional como criminosas).
Portanto, não pairam dúvidas de que, num Estado Democrático de Direito
comprometido com a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana e os direitos
humanos e fundamentais, seja no plano interno, seja perante a comunidade internacional, a
prerrogativa presidencial de anistiar e indultar, além de não absoluta, não pode, em hipótese
alguma, alcançar crimes, que, além de configurarem graves violações de direitos humanos e
fundamentais, afrontem decisões emanadas de Tribunais Internacionais.
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358512 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, não pode o dirigente máximo do Executivo, acreditado pela sociedade,
desnaturar o instituto do indulto, balizador do poder punitivo estatal e garantidor da
humanidade das penas, em prejuízo da própria sociedade que o legitimou sob o manto
protetor do princípio da separação dos poderes.
A violação da segurança das pessoas com a prática dos crimes indultados não
pode deixar de ser considerada na reflexão sobre direitos humanos. Nesse sentido a
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU estabelece, em seu artigo 3º, que “Todo
indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Por seu turno, a Constituição
da República também estampa, em seus artigos 6º, caput, e 144, a segurança como um direito
da coletividade e que necessita, por óbvio, ser sopesado quando da análise da concessão de
indulto, sobretudo quando se preveem benefícios de largo espectro, como no caso vertente.
Quando, de forma indiscriminada e desproporcional, o art. 5º do Decreto
11.302/22 abrange mais de uma centena e meia de crimes, aí incluídos, por exemplo, delitos
militares e variados outros, fomentando a impunidade de indivíduos que atentaram contra os
valores salvaguardados pelo Direito Castrense, bem como pela sociedade como um todo,
esvazia a finalidade de proteção e valorização da vítima almejada pela Constituição,
implicando renúncia imotivada e graciosa ao ius puniendi estatal em benefício de criminosos
e em prejuízo das vítimas e da sociedade em geral.
Não obstante, o dispositivo inserto no art. 5º do Decreto acaba por esvaziar em
demasia o objeto da política criminal nacional, especialmente no que se refere aos crimes
militares e às infrações penais com pena inferior a 5 (cinco) anos.
Nesse prisma, não há justificativa constitucional ou convencional minimamente
válida ou factual para a permanência do artigo 5° do Decreto n° 11.302/2022 no
Ordenamento Jurídico pátrio, motivo pelo qual deve ser extirpado do sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme noticiado na página da internet MP/SP em 29/5/2023,
o Pleno do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo já se pronunciou a respeito do dispositivo
ora impugnado, nos autos da Execução penal 742/23 e declarou, de forma unânime, a
inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto Presidencial 11.302/2022, deixando
anotado o Relator Ênio Luiz Rossetto, que:
"No Estado Democrático de Direito há prevalência do interesse público e social na
manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social, daí a especificidade e
relevância do Direito Penal Militar, cujas das normas incriminadoras protegem os princípios
de Hierarquia e disciplina restringindo os integrantes das instituições militares de exercerem
certos direitos políticos e sociais"
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da convivência das
liberdades públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa, especialmente na seara
penal, deve constituir-se em atividade vantajosa para os membros da sociedade, eis que
impõe um ônus a todos os cidadãos, estejam eles recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da
ameaça de punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao poder
que lhe é conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À vista disso,
necessário se faz a análise equitativa dos princípios e direitos fundamentais a fim de
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358512 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preservar a harmonia dos Poderes e do sistema jurídico, sem descurar das garantias
fundamentais a que faz jus toda a coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os princípios
basilares estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na hierarquia e na disciplina.
Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 viola os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, razão
pela qual deve ser declarado inconstitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts.
2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao
presente caso.
MÉRITO
Conforme voto apresentado por ocasião do Recurso paradigma, reafirmo meu
entendimento nos seguintes termos.
Em síntese, o Réu foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, como
incurso no art. 195 do CPM, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, mediante a Sentença proferida em 23 de setembro de 2021 e publicada
no dia 28 subsequente, com a reprimenda a ser eventualmente cumprida em regime aberto, na
forma do art. 33, § 2º, alínea c, do CP, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos
e com o direito de apelar em liberdade.
Consoante o disposto no art. 5º do Decreto nº 11.302/22, às pessoas condenadas
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco)
anos, será concedido indulto natalino.
De outra banda, o art. 8º do Decreto estabelece que o indulto natalino não é
extensível às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo.
No caso ora em apreço, o Recorrente fora condenado nas sanções do art. 195 do
CPM, o qual estabelece a pena máxima de 1 (um) ano, estando, portanto, dentro do critério
objetivo estabelecido pelo citado art. 5º.
No que tange ao art. 8º, o Recorrente fora beneficiado pela suspensão
condicional da pena, a qual não está expressamente prevista como causa impeditiva à
concessão do indulto.
Ao apreciar o pedido na origem, a magistrada a quo assim fundamentou:
[...]
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358512 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com o Decreto nº 11.302/2022 em seu artigo 5º, o indulto será concedido às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja
superior a 5 (cinco) anos.
No tocante às vedações de concessão do referido benefício, inclui-se as pessoas beneficiadas
pela suspensão condicional do processo.
Nesse tópico vale esclarecer que a suspensão condicional do processo consiste em benefício
trazido pela Lei nº 9.099/95 in verbis:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena.
Percebe-se que neste caso, o acusado sequer chega a ser sentenciado e por conseguinte, não
recebeu nenhuma pena.
Fato diverso ocorre com quem recebe o sursis. Aqui há a suspensão da execução da pena
privativa de liberdade.
Contudo, em ambos os casos nota-se que, aquele que responde a processo criminal, tem
condições de não cumprir a pena, desde que enquadrados nos respectivos requisitos.
Ora. Se o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu artigo 8º, inciso III, impede que o
beneficiado com a suspensão do processo, receba o indulto, com muito mais razão, não deve
receber o indulto, quem já foi sentenciado e encontra-se com a execução da pena suspensa.
Impende salientar que doutrinariamente, o indulto é entendido como benefício coletivo cuja
consequência é a extinção da punibilidade que pode ser geral ou parcial.
Cediço também que ao julgador é permitida a interpretação extensiva, quando a expressão da
lei é mais estrita.
É exatamente este o caso.
De acordo com os motivos expostos, admite-se que a vedação imposta no inciso III do artigo
8º do recente Decreto que concede Indulto Natalino e dá outras providências, impõe-se
inclusive aos beneficiados com a suspensão condicional da pena, posto que foram
condenados, receberam pena e esta encontra-se mediante condições, suspensa.
Ademais, não seria razoável vetar o Indulto aos casos enumerados nos incisos I, II e III do
artigo 8º do aludido Decreto Presidencial e autorizá-lo aos sentenciados em fruição do sursis.
Diante de todos esses fatos e com arrimo na interpretação extensiva do artigo 8º, inciso III, do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022, declaro que o sentenciado MAICK VINICIOS
FERREIRA não faz jus ao Indulto Natalino.
Nesse conspecto, com as devidas vênias aos posicionamentos divergentes,
entendo que a Decisão recorrida está acertadamente fundamentada, não havendo que falar em
aplicação do indulto aos beneficiados pela suspensão condicional da pena.
Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido o perdão
natalino, consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da seguinte forma:
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358512 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
De forma correta, o Juízo responsável pela fiscalização das condições impostas
para concessão do benefício da suspensão condicional da pena demonstrou o caráter
subsidiário do sursis em relação às penas restritivas de direito, assentando que conceder
indulto para os sursitários e negá-lo às pessoas submetidas a penas alternativas é subversivo
à ordem do sistema penal brasileiro.
Outrossim, segundo a jurisprudência majoritária, o sursis da pena tem natureza
jurídica de política criminal, a fim de permitir à pessoa condenada por infrações consideradas
de menor gravidade, a suspensão do cumprimento de sua reprimenda, evitando o
encarceramento.
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido,
beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro instituto também de politica criminal que
traz em si a mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o
esvaziamento desta política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a
concessão do sursis e também do indulto.
Destaca-se que, conforme se extrai do art. 13 do Decreto em debate, o objetivo
do indulto volta-se aos condenados em cumprimento de pena privativa de liberdade,
conforme dispõe o seu art. 13:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal
previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao
Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução, preferencialmente por
meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº
12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos
necessários para a concessão do indulto natalino de que trata este Decreto.
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto
provocará o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar
da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem
penas máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá
acarretar consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face
da inevitável sensação de impunidade.
Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº
11.302/22 ao caso dos autos, eis que o Recorrente foi beneficiado pela suspensão condicional
da pena (sursis), não sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos incisos I e II do art.
8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício do sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para reformar o
Acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000210-
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358512 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

36.2023.7.00.0000, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/2022, bem como reformar o acórdão paradigma e manter na íntegra a Decisão do
Juízo de origem que negava a concessão de indulto em favor do recorrido MAICK
VINICIOS FERREIRA.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358512v10 e do código CRC 8b277825.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 14/3/2024, às 16:47:12
7000667-68.2023.7.00.0000
40001358512 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR